Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-64.2018.8.11.0020
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA BRANTIS GALVAO DOS SANTOS - CPF: 019.228.361-84 (RECORRENTE), NEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 079.474.451-68 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA AGENCIA DE TURISMO APENAS NA COMERCIALIZAÇÃO DE PACOTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE INTERMEDIADORA DA VENDA DE PASSAGENS ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Recorrente em nada concorreu para a ocorrência dos fatos, não podendo suportar o ônus da condenação imposta, vez que é parte ilegítima. Imperioso acolher a preliminar ilegitimidade passiva arguida e julgar extinto o processo interposto em face da Recorrente.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, i do código de processo civil c/c art. 6o da lei no. 9.099/95,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto,

CONDENO

a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos materiais o valor R$ 805,36 (oitocentos e cinco reais e trinta e seis centavos), correspondente ao dobro do valor adquirido com a passagem,

a
título de indenização por danos materiais
,

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do evento danoso, sumula 43 do stj c/c art. 398 do cc, bem como o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a

título de indenização por danos morais
,

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do cc) e correção monetária a partir da homologação do presente decisum (súmula no 362, do stj).
”

A parte Recorrente se insurge contra a r. sentença sustentando que não existem razões que a justifiquem. Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando pela extinção do processo movido contra si. No mérito, sustenta que não praticou qualquer conduta lesiva ao consumidor, não tendo concorrido para a ocorrência dos fatos, posto que afirma não possuir qualquer responsabilidade sobre a remarcação de voos e cancelamentos. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2020